Tribunal: STJ
Processo: 2289808-61.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050765 - SP (2025/0347954-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE
DE
ABASTECIMENTO
DE
AGUA
E
SANEAMENTO SA
ADVOGADOS
: GILBERTO JACOBUCCI JUNIOR - SP135763
SERGIO LUIS MAGRI - SP056849
CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
AGRAVADO
: JOSE MARIA RIBEIRO DE FREITAS
ADVOGADO
: MAURICIO SOAVE - SP305864
INTERES.
: SILVIA HELENA MORO RIBEIRO DE FREITAS
EMENTA

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS
DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA53012369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 5b44939d-5f77-489d-84ff-f90e0e3e81b3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
03/12/2025
09/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53012369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 5b44939d-5f77-489d-84ff-f90e0e3e81b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050765 - SP (2025/0347954-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE
DE
ABASTECIMENTO
DE
AGUA
E
SANEAMENTO SA
ADVOGADOS
: GILBERTO JACOBUCCI JUNIOR - SP135763

SERGIO LUIS MAGRI - SP056849

CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
AGRAVADO
: JOSE MARIA RIBEIRO DE FREITAS
ADVOGADO
: MAURICIO SOAVE - SP305864
INTERES.
: SILVIA HELENA MORO RIBEIRO DE FREITAS
EMENTA

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS
DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52257778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/11/2025 20:14:34
Código de Controle do Documento: d0adb909-4199-4a12-8796-25b117e00149

Trata-se de
O EXMO SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A.
desafiando decisão de fls. 185/186, que não conheceu do recurso, sob o fundamento
de incidência da
ante a ausência de indicação precisa dos dispositivos
Súmula n. 284/STF,
de lei federal tidos por violados ou objeto de dissídio interpretativo.
A parte insurgente, em suas razões, alega que demonstrou a vulneração aos
arts. 5o, XXXV e LV, 105, III,
e
da Constituição Federal; e 1o e 5o da Lei n. 8.009
a
c,
/1990, bem como a ocorrência de divergência jurisprudencial. Acrescenta que é direito da
agravante o duplo grau de jurisdição e a observância do contraditório e da ampla defesa,
com apreciação do recurso pela instância superior (fls. 197/200). Ademais, afirma que não
pretende revolvimento de fatos e provas, mas o reconhecimento de afronta a normas
federais e da existência de dissídio, com o consequente destrancamento do apelo.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 280/286.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o desacerto das
razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do obstáculo previsto no Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
"
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o decisum
agravado concluiu pela incidência da
visto que a parte insurgente
Súmula n. 284/STF,
deixou de indicar, de modo preciso, os dispositivos de lei federal tidos por violados ou
objeto de dissídio interpretativo.
Já no agravo interno agora examinado, a parte recorrente cinge-se a alegar
que defendeu a ofensa aos arts. 5o, XXXV e LV, 105, III,
e
da Constituição Federal; e
a c,
1o e 5o da Lei n. 8.009/1990, que tem direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como
que não é caso de reexame de provas, deixando, como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do
CPC), de empreender efetivo combate ao noticiado óbice da

Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA52257778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/11/2025 20:14:34
Código de Controle do Documento: d0adb909-4199-4a12-8796-25b117e00149

Nesse contexto, incide o Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52257778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/11/2025 20:14:34
Código de Controle do Documento: d0adb909-4199-4a12-8796-25b117e00149

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.765 / SP
Número Registro: 2025/0347954-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10503959820188260114 22898086120248260000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
ADVOGADOS : GILBERTO JACOBUCCI JUNIOR - SP135763
SERGIO LUIS MAGRI - SP056849
CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
AGRAVADO
: JOSE MARIA RIBEIRO DE FREITAS
ADVOGADO
: MAURICIO SOAVE - SP305864
INTERES.
: SILVIA HELENA MORO RIBEIRO DE FREITAS
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
ADVOGADOS : GILBERTO JACOBUCCI JUNIOR - SP135763
SERGIO LUIS MAGRI - SP056849
CRISTIANO RODRIGO CARNEIRO - SP276872
Documento eletrônico VDA52996698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:52:43
Código de Controle do Documento: a3670bcd-a000-4319-a651-4b72d8e8f9fb

AGRAVADO
: JOSE MARIA RIBEIRO DE FREITAS
ADVOGADO
: MAURICIO SOAVE - SP305864
INTERES.
: SILVIA HELENA MORO RIBEIRO DE FREITAS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:52:43
Código de Controle do Documento: a3670bcd-a000-4319-a651-4b72d8e8f9fb